Tribunal: TJSP
Processo: 1013253-92.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Embargos de declaração - Prequestionamento da matéria – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.